Tribunal: TJBA
Processo: 8003794-49.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003794-49.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO XAVIER SERRA

Advogado(s)
:
DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO, BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE

APELADO: JEANE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL FERNANDO RIBEIRO DA GUARDA, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO DE POSSE. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REAFIRMAÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA DEFESA.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e
discutidos os autos do agravo interno na apelação nº
8003794-49.2019.8.05.0150
, em que figuram, como agravante,
MARCIO XAVIER SERRA
, e, como agravada,

JEANE SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.